Tribunal: TCU
Processo: 027.651/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 780/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1940/2022-TCU-Plenário (TC Processo 006.144/2021-7 ), que apurou denúncia de irregularidades na gestão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), mais especificamente sobre: violação ao princípio constitucional do concurso público, desvio de função, desvio de finalidade na contratação de pessoal e pagamento cumulativo da remuneração do cargo com gratificação por função de confiança. Considerando que por meio do subitem 1.8.1 do referido acórdão, o Cremerj foi cientificado para que promovesse providências quanto à efetiva e plena finalização do seu Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), com a definição dos cargos em comissão, além dos requisitos e critérios para a ocupação e as respectivas atribuições; considerando que, conforme Resoluções Cremerj no s 318/21, 323/21 e 329/22, o PCCS foi completamente implementado; e que as referidas normas contemplam as formas de vínculo com a autarquia - cargos efetivos e cargos em comissão - bem como os requisitos e critérios para ocupação e as respectivas atribuições; considerando que o exame realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) concluiu pelo atendimento integral da medida constante do acórdão monitorado (peça 18); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 243, 250, inciso I, do Regimento Interno, em: considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 1940/2022-TCU-Plenário e arquivar este processo, apensando-o definitivamente ao TC Processo 006.144/2021-7 . 1. Processo TC- Processo 027.651/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.